Tribunal: TJSP
Processo: 1003474-56.2015.8.26.0609
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo interno em recurso extraordinário. Vereador. Opiniões, palavras e voto. Imunidade na circunscrição do Município condicionada à pertinência com o exercício do mandato. Repercussão geral reconhecida pelo STF no Recurso Extraordinário no 600.063/SP (tema 469). Decisão mantida. Recurso desprovido.